Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Diante da petição apresentada pelo Distrito Federal (Id 19640647), prestando informações a respeito da suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos, nos períodos de 29/6/210 a 10/7/2020, instruída com novos documentos[1] a respeito de fato superveniente à sentença recorrida (datada de 1o/6/2020 - Id 19640623), em observância aos termos do art. 9o, caput[2], art. 10[3], art. 437, § 1o[4], 932, I[5] e art. 933[6], caput, todos do CPC, e do art. 87, I[7], do RITJDFT, CONVERTO EM DILIGÊNCIA o julgamento e CONCEDO ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Ao ensejo, no mesmo prazo, deve o recorrente esclarecer a persistência do interesse recursal no caso concreto, haja vista a alegação devolvida no recurso de omissão estatal na atuação atinente ao combate à disseminação do vírus da COVID-19. Após encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985[8] e do art. 179, I, do CPC[9]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Ids 19640648, 19640649, 19640651, 19640652, 19640653, 19640654, 19640655, 19640656, 19640657, 19640658, 19640659, 19640660, 19640661, 19640662, 19640663, 19640664, 19640665, 19640666, 19640667, 19640668, 19640669, 19640670, 19640671, 19640672, 19640673, 19640674, 19640675, 19640676, 19640677, 19640678, 19640679, 19640680, 19640681, 19640682, 19640683, 19640684, 19640685. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 . [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [8] § 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. [9] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; (...)